Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário n. 1015790-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE DENISE e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A secretaria devolveu os autos conclusos, consoante a certidão de id. 93565451, para que seja dado novo movimento de sobrestamento pelo IAC 10 do STJ, tendo em vista que o movimento de despacho/decisão, tira o processo da situação de sobrestado o que afeta a taxa de congestionamento.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso especial, nos termos da decisão proferida no id. 86575965. Por conseguinte, suspendo a análise do recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça